Tribunal: TJDFT
Processo: 0739286-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739286-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR HUGO RACHID CARON AGRAVADO: MATHEUS CARON FREITAS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Victor Hugo Rachid Caron contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que concedeu o benefício da gratuidade da justiça a Matheus Caron Freitas. O art. 1.105, inc. V, do Código de Processo Civil permite a interposição de agravo de instrumento apenas contra a decisão que rejeita o requerimento de gratuidade da justiça ou acolhe o requerimento de sua revogação. A análise perfunctória dos autos indica que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não se vislumbra a urgência determinante para a análise imediata das questões com fundamento no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator